Tribunal: TJSP
Processo: 1500760-67.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500760-67.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
JEFFERSON WILLIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, e a 194
dias-multa. Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500760-67.2019.8.26.0628
Comarca de Itapecerica da Serra
Apelante: Jefferson Willian de Oliveira Rodrigues
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.421
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra, Jefferson Willian de
Oliveira Rodrigues foi condenado, por infração ao art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, da
Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), a seis anos e três meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e a 625 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 110-112).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a absolvição por falta de
provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o
benefício da justiça gratuita (fls. 126-130).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 145-152).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de abril
de 2019, período vespertino, em uma viela situada na Rua Pérsia,
próximo à Escola Estadual Joaquim Fernando Paes de Barros Neto, altura
do no 100, Parque Paraíso, nesta cidade e comarca de Itapecerica da
Serra,
JEFFERSON
WILLIAN
DE
OLIVEIRA
RODRIGUES,
qualificado à fl. 24, guardava e trazia consigo, para fins de entrega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
terceiros, 35 (trinta e cinco) pedras de cocaína na forma de crack, com
peso líquido total de 12,6g (doze gramas e seis decigramas), 41 (quarenta
e um) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 34,8g (trinta e
quatro gramas e oito decigramas) e 3 (três) porções de maconha, com
peso líquido de 1,8g (um grama e oito decigramas), tudo sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto
de exibição e apreensão (fls. 19/20) e laudo de constatação provisório
(fls. 36/38).
Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais civis, em diligência no
local apontado como ponto de mercancia ilícita de drogas, fizeram
campana e observaram movimentação suspeita de pessoas.
Na oportunidade, constataram que o denunciado realizou atitude típica
de quem pratica o tráfico de drogas.
Ato contínuo, aproximaram-se e procederam a abordagem, logrando
êxito em encontrarem com o acusado as drogas acima descritas e a
quantia de R$57,00 (cinquenta e sete reais) em dinheiro, proveniente da
mercancia espúria.
Diante de tais circunstâncias fáticas, tendo em consideração a
quantidade significativa e a diversidade de drogas, a forma de
acondicionamento, o dinheiro apreendido e a realização da conduta
próximo a uma escola, restou caracterizado o delito de tráfico de drogas,
sendo o denunciado preso em flagrante e conduzido à Delegacia de
Polícia.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
pelo tráfico de drogas foi acertada.
As drogas descritas na denúncia foram devidamente apreendidas (auto de
exibição e apreensão de fls. 19-20) e a presença dos princípios ativos proscritos ficou
confirmada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 94-97. Na mesma
oportunidade, também foram apreendidos R$ 57,00 em dinheiro.
Interrogado em juízo, o apelante disse que estava no local como olheiro e
que as drogas estavam na mão do traficante, que correu. Posteriormente, o acusado
admitiu estar no local traficando, pois queria consumir drogas.
E sua confissão restou corroborada pelo restante da prova oral produzida
sob o crivo do contraditório.
Com efeito, em depoimentos harmônicos e complementares, os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Pedro e Antônio esclareceram que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento
realizando campanas nas proximidades da viela da Escola Estadual Joaquim Fernandes
Pares de Barros Neto, devido a inúmeras denúncias de tráfico naquele local; que
visualizaram uma movimentação de pessoas e, em seguida, presenciaram o acusado
servir drogas a terceiros, razão pela qual optaram pela abordagem; que, em poder do
acusado, encontraram uma sacola, onde estavam acondicionados os entorpecentes
apreendidos e uma determinada quantia em dinheiro; que os demais usuários que
estavam no local comprando drogas também foram conduzidos à delegacia.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a
intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra
a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por
asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A
presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais
quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase
inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT
614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT
595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT
634/276).
As demais testemunhas ouvidas em sede policial disseram que são
usuárias de droga e que estavam no local para comprar a substância e que visualizaram a
aproximação dos policiais que detiveram todos que estavam ali; que visualizaram a
abordagem do acusado e presenciaram os policiais localizarem os entorpecentes, bem
como a sacola de drogas com Jefferson, não sabendo precisar a quantidade nem valor.
Conforme se depreende da prova acima analisada, após o recebimento de
informações acerca do tráfico de drogas no local dos fatos, os policiais foram até o local
dos fatos e flagraram o apelante realizando a entrega de droga, apreendendo, com ele, as
drogas descritas na denúncia, em quantidade compatível com o tráfico e separadas em
porções individuais, além de R$ 57,00 em espécie.
Tais circunstâncias levam à inequívoca conclusão de que Jefferson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
guardava e trazia consigo as drogas apreendidas, com a finalidade de tráfico, não sendo
o caso de absolvição ou mesmo de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da
Lei de Drogas.
Mantida a condenação, passa-se à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de cinco
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Apesar do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, no caso dos autos, não é
possível o agravo das penas com fundamento na natureza da droga porque, no
entendimento deste Relator, somente laudo técnico seria capaz de atestar com segurança
que determinada droga possui maior ou menor potencialidade lesiva à saúde humana em
relação às demais. A mera opinião do julgador não pode servir de base para concluir
qual substância é mais ou menos prejudicial à saúde, seja do ponto de vista do dano
imediato à saúde, seja em relação à sua capacidade para gerar dependência no usuário.
Na segunda fase, embora presente a circunstância atenuante da confissão
espontânea, as penas não podem ser reduzidas aquém do piso legal, em que já se
encontram, conforme entendimento consagrado na Súmula no 231 do Superior Tribunal
de Justiça1, que se adota como razão de decidir.
Na terceira fase, será mantida a causa especial de aumento, pois
devidamente comprovado, pela prova oral colhida em juízo e acima analisada, que o
tráfico foi praticado nas dependências ou imediações de escola (art. 40, III, da Lei de
Drogas).
Entretanto, a causa de diminuição há de ser reconhecida porque o réu é
primário, possui bons antecedentes e não há elementos nos autos que permitam afirmar
1 Súmula no 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
que integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas. E a fração
redutora aplicada será a máxima, pois a quantidade da droga apreendida 12,6g de
crack, 34,8g de cocaína e 1,8g de maconha nada tem de excepcional e não há qualquer
circunstância idônea que justifique menor redução.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em um ano e onze meses e dez dias de reclusão e 194 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O regime inicial fechado deve ser fixado tendo em vista os princípios da
individualização e da humanização da pena (art. 5o, XLVI e XLVII, c.c. o art. 1o, III,
ambos da Constituição Federal). Ademais, a opinião do julgador sobre a gravidade
abstrata do delito não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que em tese permitido segundo a pena. Nesse sentido, adotam-se, como razão
de decidir, as Súmulas no 7182 e 7193 do Supremo Tribunal Federal e 4404 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por isso, considerado o montante da pena fixada e o desconto do tempo
de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), bem como a primariedade e as
circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto.
Por fim, o pedido ajuizado pela defesa, de justiça gratuita, será
indeferido.
Observa-se que o acusado tem advogado constituído nos autos e não
trouxe qualquer declaração expressa de pobreza, o que leva a crer que tem condições
2 A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a
imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.
3 A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação
idônea.
4 Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
econômico-financeiras para arcar com os custos processuais.
Portanto, será indeferido o beneficio.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, e a 194
dias-multa. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
João Morenghi
Relator
mm/gvo